Tribunal: TJMT
Processo: 0000727-97.2015.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000727-97.2015.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A
OI S/A
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou que a
recuperação judicial do Grupo Oi sobre o caso, o que importa na extinção da garantia do juízo
.

Assevera que a fundamentação foi carente, no tocante ao cerceamento de defesa a
o não conhecer do recurso apresentado no procedimento administrativo, bem como inobservância de precedente da própria Corte.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

Além disso, requer expressa manifestação acerca dos
(i)
arts. 2º,
caput
, p.u, X, 29, 36 e 38,
caput
e § 1º, 50, I, II e § 1º, da Lei n. 9.784/99;
(ii)
arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC;
(iii)
e arts. 55, § 4º, e 57 do CDC; para o fim de prequestionamento a viabilizar a abertura de instância para a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, pelo que pede deferimento.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a
OI S/A
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou que a
recuperação judicial do Grupo Oi sobre o caso, o que importa na extinção da garantia do juízo
.

Assevera que a fundamentação foi carente, no tocante ao cerceamento de defesa a
o não conhecer do recurso apresentado no procedimento administrativo, bem como inobservância de precedente da própria Corte.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro a ser sanado, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelação, bem como, o Agravo Interno.

Assim, o
decisum
embargado
analisou, devidamente,
contexto fático-jurídico, e consignou que, que preliminar de ausência de fundamentação do
decisum
, por não enfrentar todos os argumentos levados a discussão, não prospera, porque, é sabido que
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento, o que ocorreu no presente caso.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência de
fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a fundamentação
concisa.

Já no tocante a questão de fundo e, analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que o processo administrativo teve regular processamento com as notificações para informações preliminares, notificação para audiência de conciliação, notificação para apresentar impugnação e notificação das decisões administrativas, em todas constando a apuração dos fatos/responsabilidade mediante decisões fundamentadas e, sobretudo, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88.

Nota-se, portanto, que não há falar em cerceamento de defesa na fase administrativa.

Assim, pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição. Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2
o
e seguintes, o PROCON, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo:

Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

Assim, é plenamente válido o procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador, porque o PROCON detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Ademais, ressalta-se que o valor da multa arbitrada é estipulada na condição econômica ou receita do fornecedor, e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...]
Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.
[...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que
a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e
os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, no que tange a valoração das provas, tem-se que referidas questões não poderão ser reapreciadas pelo Poder Judiciário, por se confundir com próprio mérito do ato administrativo.

Assim, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Logo, n
ão pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO. 1-
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. 2-
Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem
.
(N.U 0002171-77.2010.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
– REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO –
MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.
(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 17/04/2017)

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023